Tribunal: TJDFT
Processo: 0752599-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752599-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTUR DE SOUSA SA IMPETRANTE: MYKEL MAX TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Indeferida a liminar (ID 54370056), o impetrante pede, antes de se examinar o mérito do habeas corpus, seja ordenado o cumprimento do ofício expedido ao Conselho Tutelar, por ordem da e. Desembargadora plantonista Carmen Bittencourt, para que verificasse se o paciente é o único responsável pelo cuidado dos filhos menores de idade – pressuposto para a prisão domiciliar (ID 54584543). Recebo a manifestação como pedido de reconsideração. Após indeferida a liminar com que pretendia o paciente fosse revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar, juntou-se aos autos relatório da situação processual executória do paciente. Consta no relatório que o paciente, condenado a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, por tráfico de drogas, teve a pena substituída por duas restritivas de direito. Ou seja, diferente do consignado na decisão anterior, não estava em liberdade provisória, mas cumpria penas restritivas de direito em meio aberto quando da prisão em flagrante (ID 54504364, p. 29/32 e consulta ao sistema SEEU - execução n. 0401622-37.2020.8.07.00015, mov. 1 e 6). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Conquanto o paciente seja reincidente específico, a condenação anterior foi por tráfico privilegiado, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. Não bastasse, o paciente e o outro acusado foram presos com pequena porção de crack – 3,02g (ID 180912573 – autos n. 0750201-77.2023.8.07.0001), o que, em princípio, denota que ele não se dedica à atividade criminosa. Os fatos, conquanto graves, não demonstram periculosidade exacerbada do paciente, que justifique a prisão preventiva. O paciente registra única condenação, por crime igualmente cometido sem violência ou grave ameaça, tem endereço fixo e, conquanto não tenha apresentado carteira de trabalho para provar o exercício de atividade lícita, há notícia de que trabalha em lava a jato, inexistindo elementos concretos a indicar que solto voltará a reiterar na prática delitiva. Tudo indica que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública. Embora o impetrante pugne pela concessão da prisão domiciliar ao paciente, medidas cautelares diversas da prisão - além de mais favoráveis ao paciente, que poderá continuar a exercer atividade laboral -, mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública - objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES